Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa patrimonial. Sistema Sniper. Cabimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento com o objetivo de reforma da decisão que indeferiu a pesquisa pelo sistema SNIPER.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a utilização do sistema SNIPER na ação de execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. A fase de execução deve ser orientada pela efetividade e pela satisfação do crédito exequendo, sendo a utilização de sistemas tecnológicos de pesquisa patrimonial um recurso que agrega celeridade e cooperação à jurisdição.
4. Constatado o esgotamento dos meios convencionais para a localização de bens, justifica-se a autorização para uso do SNIPER, que centraliza e cruza informações de diversas bases de dados, possibilitando maior eficiência na identificação de vínculos patrimoniais e societários úteis à execução.
5. A negativa de utilização do SNIPER sem motivo fundamentado prejudica os objetivos da execução e pode ser interpretada como obstáculo à realização do direito creditório dos exequentes.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: artigo 6o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0717408-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 03.10.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0725805-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 19.09.2024.